Tribunal: TJDFT
Processo: 0701886-16.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701886-16.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELMA MARIANO CAIXETA REPRESENTANTE LEGAL: NIKOLAS CAIXETA DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Compulsando os autos de origem verifico que a agravante encontra-se internada em leito de UTI do Hospital Estadual de Aguas Lindas/GO. Intime-se a agravante, com urgência, por meio da Defensoria Pública, para no prazo de 24 horas, anexar aos autos documentação que comprove o endereço residencial da mesma, tal como conta de água ou luz vinculada ao seu nome. I. Brasília/DF, 18 de junho de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito